Tribunal: STF
Processo: HC 194422
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de deserção. Perda superveniente da qualidade de militar. Ausência de condição de prosseguibilidade. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus , com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Christian Gomes da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, da lavra do Ministro Marco Antônio de Farias, que negou provimento a apelação 7000003-76.2019.7.00.0000 (evento 10, fls. 3-69).
    O paciente, ex-soldado do Exército, foi condenado, em 24.10.2018, à pena de 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime de deserção (art. 187, c/c o art. 72, I, do CPM).
    Extraio do ato dito coator:
    “APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO. FALTA DE CONDIÇÃO DE "PROSSEGUIBILIDADE" DA AÇÃO PENAL MILITAR (APM). REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO IMEDIATO. PREVALÊNCIA DO SERVIÇO MILITAR. TIPO PENAL DO ART. 187 DO CPM. SÚMULA N° 3/STM. INCONSTITUCIONALIDADES. IMPROCEDÊNCIA. PENA DE PRISÃO. CONDENADO MILITAR. DECISÃO UNÂNIME.
    1. A perda da condição de militar, decorrente de exclusão do Serviço Ativo, não suspende o prosseguimento da APM, conforme recente posição do STM. Preliminar rejeitada por maioria.
    2. Comete o delito de deserção o militar que se ausenta, sem licença superior, da unidade na qual serve ou do lugar onde deva permanecer, por mais de oito dias. A lei pune o agente para que, em uma prevenção geral, não haja a proliferação do delito, o qual pode comprometer o desempenho das missões atribuídas às Forças Armadas.
    3. As justificativas de ordem pessoal, como a suposta necessidade de prestar apoio material à sua família, desacompanhadas de provas, não perfazem o estado de necessidade. A causa de exculpação legal não pode ser invocada para elidir a culpabilidade em situações de ausência de perigo, nas quais o direito protegido (interesses pessoais) não justifica o sacrifício do dever constitucional (Serviço Militar).
    4. O crime de deserção em tempo de paz, assim como em tempo de guerra, encontra-se em perfeita sintonia com a Carta da República, a qual assinala a primazia do Serviço Militar.
    5. A Súmula n° 3/STM consolidou que toda ponderação arguida em Juízo requer a respectiva prova, nos termos do brocardo allegatio et non probatio quasi non allegatio. Não sendo ato normativo, descabe discutir a sua inconstitucionalidade. Precedentes do STF.
    6. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, ausência da condição de prosseguibilidade da ação penal, porquanto o paciente foi licenciado das fileiras do Exército, em 18.7.2018, por término de tempo de serviço militar. Requer, em medida liminar, a sustação dos efeitos do acórdão impugnado. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus, para que seja declarada a extinção definitiva da Ação Penal Militar 7000023-90.2018.7.03.0203.
    É o relatório. 
    Decido. 
     Verifico que o objeto do presente writ foi apreciado pela 1ª Turma desta Suprema Corte nos autos do HC 178.791-AgR /RS, de relatoria do Min. Luiz Fux, Dje de 18.6.2020:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC 152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018.
    2. In casu, o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro grau, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com direito ao sursis, à detração penal e à recorrer em liberdade, sendo que a denúncia foi recebida em 9/4/2018, momento anterior ao afastamento do paciente do quadro das forças armadas.
    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.”
    Além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam a mesma decisão do Superior Tribunal Militar, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior. Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora